Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751128-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA PEREIRA COSTANTIN DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROQUE JOÃO CONSTANTIN, GENI MARIA COSTANTIN, JOHNATAN LUIZ COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fabiana Pereira Constantin dos Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, em sede de inventário, indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento da quantia remanescente na conta judicial. Em suas razões, a agravante alega que é herdeira do inventário em tela e que requereu a expedição do alvará de levantamento dos valores depositados em conta judicial, por se tratar de saldo remanescente referente à atualização monetária da quantia que lhe pertencia, no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a contar da data do acordo realizado em audiência conciliatória. Sustenta que a decisão agravada cerceou o direito de ver seu dinheiro atualizado pela correção monetária, a qual manteria o seu valor e seu poder de compra, sendo que só conseguiu levantar a referida quantia quase após um ano, contudo, sem qualquer atualização. Argumenta que os juros de mora são considerados consectários legais da condenação, de modo que independem de formulação de pedido. Defende a urgência da concessão da liminar em razão do receio de a quantia depositada ser levantada por algum dos outros herdeiros ou pelo próprio espólio, ora agravados. Colaciona jurisprudência a favor de sua tese. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão da liminar, para deferir os valores remuneratórios relativos ao montante acordado, e que possa ser devidamente sacado da conta judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, observa-se que o temor de o dinheiro depositado ser levantado pelos outros herdeiros não parece razoável, isso porque, se o Magistrado de origem indeferiu a expedição do alvará para própria agravante, no intuito de aguardar a apuração dos tributos com o inventário, pouco provável que permitiria que os agravados levantassem a quantia em tela. Além disso, estando os valores remanescentes depositados em Juízo, continuará sendo resguardado o seu valor e seu poder de compra, pois será mantida a devida correção monetária pela instituição financeira a que a conta corrente se encontra vinculada. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, observa-se que a recorrente, de igual modo, não conseguiu evidenciar sua presença. Com efeito, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo de instrumento, e conforme consignado na decisão recorrida, cabe refletir que, seguindo o processo de referência o rito de inventário, o julgamento da partilha fica condicionado ao recolhimento prévio do ITCD e à demonstração de que não há tributos vencidos incidentes sobre os bens do espólio (art. 654, do CPC). Desse modo, verifica-se que o Magistrado de origem agiu com prudência ao indeferir o levantamento dos valores remanescentes depositados em Juízo, visto que, após utilizar a quantia que pertence ao espólio – o qual também tem dinheiro depositado em juízo – para pagar os tributos, será refeito o ajuste acerca da fração de cada bem remanescente atribuída a cada herdeiro, respeitando o acordo formulado nos autos. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator